Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-32.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000392-32.2025.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVID ARAUJO SOUZA Advogado(s): KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM IMÓVEL OCUPADO PELO RÉU. PROVAS MATERIAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por David Araújo Souza contra sentença da Vara Criminal de Macarani/BA, que o condenou à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Consta na denúncia que: “no dia 10 de novembro de 2023, às 09:20H, na localidade situada na Rua Joviniano N. Carvalho, nº 32, bairro Guarujá, no município de Macarani/BA, DAVID ARAÚJO SOUZA e LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA DIAS, com vontade livre e consciente, adquiriram, transportaram, trouxeram consigo, tinham em depósito, guardaram em depósito, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente e associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes. Emerge, do presente procedimento, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, foram encontrados na residência do Denunciado DAVID ARAÚJO SOUZA, 20 (vinte) substancias analogias a maconha, 15 (quinze) pinos de cocaína, 1 (um) recipiente pequeno com resquícios de uma substancia análoga a maconha, 03 (três) cartões de banco, R$ 2,00 (dois) reais em moeda, 1 (uma) barra de substância análoga a maconha e um valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais de dinheiro em espécie, conforme Auto de Exibição e Apreensão nº 13049/2023 (ID 490504367 – Pág. 14). Os objetos apreendidos deram suporte ao laudo pericial 2025 21 PC 000127-01 (ID 490504367 – Pág. 29) e Nº 2025 21 PC 000127-03 (ID 490504367 – Pág. 30), os quais constataram a presença de cocaína e maconha, drogas fracionadas em pequenos lotes prontos para comercialização se tornando, portanto, a prova material do crime de tráfico de drogas. Verifica-se, dos autos, a droga foi apreendida na residência de DAVID ARAÚJO SOUZA, na mesma ainda habitava HELITON BARBOSA SANTOS, vulgo “garrafa”, há, nos autos, os DENUNCIADOS pertencem à facção criminosa autointitulada – PCC - que possui atuação no município de Macarani/BA e cidades circunvizinhas. No momento da prisão, foi encontrado no interior do veículo maconha e cocaína sendo que toda condução veicular estava sendo realiza por LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA DIAS, o qual também estava de posse de drogas, conforme Boletim de Ocorrência nº 150124/2025. Foram apreendidas no momento da abordagem com os indivíduos, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 02 (dois) celulares XIOME de cor azul, 02 (dois) microtubos com substância análoga a cocaína e R$ 200,00 (duzentos) reais de dinheiro em espécie, conforme Auto de Exibição e Apreensão de nº 6534/2025, ID 490504367 – Pág. 65. Consta dos fólios que, partir do levantamento da vida pregressa dos indiciados a existência da estabilidade e permanência quanto atuação no tráfico de drogas (ID 494216760) (...)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa por restritiva de direitos; (iv) determinar se o réu tem direito de recorrer em liberdade ou de obter efeito suspensivo à apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está demonstrada por autos de exibição e apreensão e laudos periciais, que atestam a presença de maconha e cocaína, fracionadas e embaladas de modo compatível com o comércio ilícito. 4. A autoria está comprovada por documentos pessoais do réu localizados no imóvel onde se deu a apreensão das drogas e pelos depoimentos harmônicos de policiais responsáveis pela investigação e diligência, prestados sob o crivo do contraditório e em juízo. 5. O depoimento do investigador Jorge Luís Gomes revelou que o réu já era investigado por tráfico de drogas e associação com membro de facção criminosa (“Garrafa”), atuando de forma estável no comércio ilícito de entorpecentes. 6. A testemunha locadora do imóvel confirmou que o réu ocupava exclusivamente a residência onde foram apreendidas drogas, sendo este o único morador do local. 7. A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos depoimentos de policiais quando prestados de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos, não havendo indícios de má-fé ou motivação pessoal. 8. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, e a prática de guardar ou manter em depósito substâncias ilícitas é suficiente para sua configuração, sendo desnecessária a demonstração de ato de venda em flagrante. 9. As versões defensivas de uso pessoal ou desconhecimento dos fatos não se coadunam com o conjunto probatório, composto por pluralidade de entorpecentes, fracionamento típico de venda, insumos para acondicionamento e outras circunstâncias que evidenciam tráfico e não consumo. 10. O argumento de que o inquérito foi formalizado apenas meses após os fatos não configura, por si só, nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa. A instrução criminal ocorreu com a ampla produção de provas, preservando o contraditório. 11. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois há elementos objetivos e testemunhais indicando vínculo do réu com organização criminosa, inviabilizando a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 12. O regime fechado é justificado pelas circunstâncias do caso, inclusive sem considerar eventual reincidência, em razão da gravidade concreta da conduta, da quantidade de droga apreendida e da atuação articulada do réu. 13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do quantum da pena superior a quatro anos e das circunstâncias que indicam maior reprovação da conduta, nos termos do art. 44, I, do CP. 14. A prisão preventiva foi mantida na sentença com base na garantia da ordem pública, devido ao risco concreto de reiteração delitiva, confirmado por histórico de envolvimento com organização criminosa e apreensões posteriores, não havendo alteração fática que justifique sua revogação. 15. O pedido de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, pois não demonstrado risco de dano irreparável ou nulidade que justifique exceção à regra do art. 597 do CPP, sendo insuficiente a simples interposição do recurso para paralisar os efeitos da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apreensão de drogas em imóvel vinculado ao réu, corroborada por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, autoriza a condenação por tráfico de drogas, independentemente da existência de flagrante de venda." "O vínculo do réu com organização criminosa afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06." "A gravidade concreta da conduta, aliada ao modo de execução e à quantidade de droga apreendida, justifica a imposição do regime fechado, mesmo sem a caracterização de reincidência formal." "A pena privativa de liberdade superior a quatro anos, somada ao contexto fático de maior reprovabilidade, impede sua substituição por penas restritivas de direitos." "A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade." "A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é medida excepcional, incabível na ausência de elementos concretos que justifiquem a suspensão da execução da sentença condenatória." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44, I; Código de Processo Penal, arts. 312 e 597. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000392-32.2025.8.05.0155, em que figura como apelante DAVID ARAUJO SOUZA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4